Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO LONDERRY BATISTA AGRAVADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cícero Londerry Batista contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0704426-15.2018.8.07.0001, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da Ação Rescisória, sob o fundamento de que o decisum é passível de reforma. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravante (Id.150814466). Inconformada, a Agravada interpôs Agravo Interno em face da decisão que antecipou a tutela recursal, requerendo a reforma e reconsideração da decisão Id. 150814466. Por meio da decisão Id. 15224004, foi indeferido o pedido de reconsideração, sob o fundamento de que o recurso contra o acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória n° 0702288-44.2019.8.07.0000 não possui efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n° 0704426-15. Na petição Id. 16475391, a Agravada informa que a CODHAB encaminhou à Defensoria Pública decisão que aprova o desencadeamento de anulação administrativa e judicial da escritura pública de doação de 14.11.2014, do 5o Ofício de Notas do Distrito Federal e consequente averbação n° R-2-77-747. Requer a nulidade da doação do imóvel e reconsideração de decisão de antecipação de tutela e imediato recolhimento do mandado de imissão de posse. O pedido de reconsideração da decisão que antecipou a tutela recursal foi novamente indeferido, tendo em vista que o documento novo apresentado pela Agravada não tem aptidão para invalidar o que já foi decidido na ação de conhecimento e na ação rescisória e, consequentemente, incapaz de revogar a decisão que determinou a imissão do ora Agravante na posse do imóvel (Id. 16538135). Por meio do Ofício n° 521 – 2a Câmara Cível (Id. 17126648), o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro comunica o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000 e determina o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse. Assim, em decorrência do ajuizamento da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000 e da determinação de recolhimento do mandado de imissão na posse, revogo a decisão que antecipou a tutela recursal e determino a suspensão do presente recurso até o julgamento da referida ação, em razão da existência de prejudicialidade externa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora